Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-58.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-58.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800042-58.2019.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JR. OAB/MA Nº 12.234 E VERÔNICA CORDEIRO MORAES OAB/MA Nº 20.938

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES OAB/PA Nº 24.039-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS CANCELADOS ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrada a inexistência de descontos do benefício previdenciário da parte autora, referente a empréstimo consignado, não há falar em danos morais diante da ausência de ato ilícito praticado pelo banco requerido;

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DEUZUITA DE MELO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado Cumulada com Pedido de Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do
BANCO CETELEM S.A
perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu.

A apelante interpôs o presente recurso (ID. 8186181) inconformada com a sentença de ID. 8186179, na qual o juízo julgou a ação extinta sem resolução do mérito por falta de interesse processual da parte ante a ausência de descontos efetivados em sua conta.

A apelante, alegando contratos inexistentes e a ausência de comprovante de transferência de valores para sua conta, requer a reforma da decisão, com a condenação do banco apelado em danos morais em montante não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e a devolução dos valores descontados indevidamente de sua conta.

O apelado juntou suas contrarrazões recursais em ID. 8186185, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

E o banco apelado se desincumbiu de provar a inexistência de descontos e danos a apelante.

O banco apelado juntou em sua contestação e em ID. 8186168 - Pág. 7 planilha demonstrando que todos os quatro contratos impugnados pela apelante foram cancelados antes mesmo de ocorrer o primeiro desconto, dessa forma, resta claro que não houve efetivamente descontos na conta da recorrente, não havendo o que se falar em danos advindos dos supostos descontos.

Similarmente não assiste razão à apelante quando aduz que o apelado não juntou aos autos os comprovantes de depósito de valores na sua conta, posto que os contratos impugnados não foram de fato concretizados a ponto de ter ocorrido os descontos e o depósito de valores na conta da apelante.

Sobre os danos morais, a mera implantação do contrato, sem qualquer desconto, não gera, por si só, lesão de natureza extrapatrimonial que autorize a pretensão indenizatória postulada a título de danos morais.

Por fim, em relação a arguição de que à parte apelante por ser beneficiária da justiça gratuita não poderá arcar com as custas processais e honorários advocatícios, constato que na sentença combatida não houve condenação nesse sentido, não havendo o quer ser alterado.

Assim, nada há para ser alterado na sentença apelada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/06/2023